Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706009-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes. Desclassificação. Regime de cumprimento da pena. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 583 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância, a desclassificação para porte para uso e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (ii) se é possível a desclassificação do tráfico para uso de drogas; e, (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena está adequado. III. Razões de decidir. 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas. 4. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos. 5. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD, porte para consumo próprio de drogas, quando há prova coesa e robusta demonstrando que o réu praticou uma ou mais das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 6. Afixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal pelo legislador, não existindo larga margem de discricionariedade ao julgador. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, ao manter o regime fechado. Assevera que apesar da reincidência, por política criminal e em observância de um juízo de proporcionalidade, deve ser reconhecido em favor do recorrente o regime semiaberto por aplicação do mesmo padrão de interpretação da Súmula 269 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Estipulada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão a réu reincidente, o regime fechado foi devidamente fixado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, b, do CP.6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 941.797/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023